Tribunal: TJPA
Processo: 0809929-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809929-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO

PROCURADOR: BEATRIZ FIGUEIREDO LEVY, PAULA THAINA RAMOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não é cabível a interposição sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão, por encontrar óbice no princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Preclusão operada.

2.

A impugnação de decisão interlocutória por meio de Agravo de Instrumento concomitante aos Embargos de Declaração; opostos, primeiramente, os aclaratórios, torna-se inviável o conhecimento do recurso de Agravo.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809929-28.2021.814.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: DR. FABIO RIVELLII

AGRAVADO: CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO: DRA. PAULA THAINA RAMOS BRAGA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTTADORA DE AUTOMÓVEIS contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento (ID 7615169).

Eis o teor do julgado:

“ No caso em tela, verifica-se que em 19/08/2021, o ora Recorrente opôs, perante o Juízo Monocrático, Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID nº 32153814 do processo principal), atacando a decisão ora agravada, bem como interpôs o presente recurso em 13/09/2021.

A interposição de dois recursos viola o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que versa sobre a impossibilidade de se ingressar simultaneamente com mais de um recurso em face da mesma decisão.

Neste sentido assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

(...)

Na espécie, a Agravante, contra a mesma decisão, opôs Embargos de Declaração ao Juízo de Origem e interpôs Agravo de Instrumento perante esta Corte. O que não deve ser aceito, pois a duplicidade de recursos, viola o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, gerando, consequentemente, o não conhecimento do recurso interposto a posteriori, no caso, o presente Agravo de Instrumento, uma vez que fica caracterizada a preclusão consumativa, pois a Recorrente, ao opor o Aclaratório, exerceu o seu direito processual de impugnar a decisão interlocutória.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. “

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 8101138), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 06 de março junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de recurso, que foi interposto em 13/09/2021, e o pedido de reconsideração
fora julgado em 04/11/2021, ocasião em que o Agravo de Instrumento ainda sequer havia sido analisado.

Aduz, em suas razões meritórias os argumentos trazidos à baila no corpo do recurso, questionando o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela
antecipada à Autora/Agravada.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

No caso em tela, verifica-se que em
19/08/2021
, o ora Recorrente opôs, perante o Juízo Monocrático,
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes (ID nº 32153814 do processo principal), atacando a decisão ora agravada, bem como interpôs o presente recurso em
13/09/2021
.

A interposição de dois recursos viola o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que versa sobre a impossibilidade de se ingressar simultaneamente com mais de um recurso em face da mesma decisão.

Neste sentido assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não é cabível a interposição sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão, por encontrar óbice no princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Preclusão operada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 70083099457, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 11-11-2019) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E MANTEVE O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Viola o princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, a impugnação de decisão interlocutória por meio de agravo de instrumento concomitante aos embargos de declaração; opostos, primeiramente, os aclaratórios, torna-se inviável o conhecimento do recurso de agravo, pois resta configurada a preclusão consumativa.
” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0137942-12.2015.8.24.0000, de Indaial, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07-04-2016). (destaquei).

Na espécie, a Agravante, contra a mesma decisão, opôs Embargos de Declaração ao Juízo de Origem e interpôs Agravo de Instrumento perante esta Corte. O que não deve ser aceito, pois a duplicidade de recursos, viola o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, gerando, consequentemente, o não conhecimento do recurso interposto a posteriori, no caso, o presente Agravo de Instrumento, uma vez que fica caracterizada a preclusão consumativa, pois a Recorrente, ao opor o Aclaratório, exerceu o seu direito processual de impugnar a decisão interlocutória.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023